Tribunal: STF
Processo: RE 97352
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
Reclamação trabalhista. Questão constitucional apenas suscitada em embargos declaratórios, vencida toda a tramitação na instância especializada.
Não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão, que deva ser suprida.
Recurso extraordinário não conhecido.